Tribunal: STJ
Processo: 5060382-19.2023.4.03.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631948 - SP (2024/0164478-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA SEMENCIO DIAS
ADVOGADO
: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453N
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO
RURAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
INÍCIO
DE
PROVA
MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte pleiteia a
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48 da lei
8.213/1991, e afirma ter preenchido os requisitos legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.348.633/SP (Tema 638), consolidou a orientação de que é possível o
reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de
prova material, corroborado por prova testemunhal idônea.
3. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com
base na ausência de início de prova material suficiente para comprovar o exercício da
atividade rural. Rever tal entendimento implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49488467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 54593153-abe9-4f1d-866f-3c1168841b2d

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 54593153-abe9-4f1d-866f-3c1168841b2d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631948 - SP (2024/0164478-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BENEDITA APARECIDA SEMENCIO DIAS
ADVOGADO
: DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453N
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TRABALHO
RURAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
INÍCIO
DE
PROVA
MATERIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte pleiteia a
concessão de benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48 da lei
8.213/1991, e afirma ter preenchido os requisitos legais.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.348.633/SP (Tema 638), consolidou a orientação de que é possível o
reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de
prova material, corroborado por prova testemunhal idônea.
3. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito com
base na ausência de início de prova material suficiente para comprovar o exercício da
atividade rural. Rever tal entendimento implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BENEDITA APARECIDA
SEMENCIO DIAS da decisão de minha relatoria de fls. 261/263.
A parte recorrente alega a existência de prova material apta a comprovar o
exercício de atividade rural e, consequentemente, o preenchimento dos requisitos para
concessão do benefício previdenciário.
Documento eletrônico VDA48286600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:17
Código de Controle do Documento: d298e7bc-446c-4df6-a08d-2e8f2a675711

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar, pois esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária na qual a parte pleiteia a concessão
de benefício de aposentadoria rural por idade, nos termos do art. 48 da lei 8.213/1991,
e afirma ter preenchido os requisitos legais.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo 1.348.633/SP (Tema 638), consolidou a orientação de que é possível o
reconhecimento de tempo de serviço rural mediante a apresentação de um início de
prova material, corroborado por prova testemunhal idônea.
Conforme assentado na decisão monocrática, o Tribunal de origem extinguiu
o processo sem resolução de mérito com base na ausência de início de prova material
suficiente para comprovar o exercício da atividade rural, no período imediatamente
anterior ao requerimento do benefício de aposentadoria.
Foi destacado no acórdão que, conforme a orientação firmada pelo STJ no
REsp 1.352.721/SP, a falta de prova material implica a extinção do processo, porém é
permitindo ao trabalhador rural ingressar com nova ação caso obtenha os elementos
necessários para comprovar seu direito.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos arts.
55, § 3o, e 143 da Lei 8.213/1991, bem como ao art. 355 do CPC, ao serem
desconsiderados os documentos apresentados como início de prova material, os quais
poderiam ser complementados por prova testemunhal.
Entendimento diverso do adotado pela Corte Regional, conforme pretendido,
implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ – "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA48286600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:17
Código de Controle do Documento: d298e7bc-446c-4df6-a08d-2e8f2a675711

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:45:17
Código de Controle do Documento: d298e7bc-446c-4df6-a08d-2e8f2a675711

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.631.948 / SP
Número Registro: 2024/0164478-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027176520198260498 50603821920234039999
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BENEDITA APARECIDA SEMENCIO DIAS
ADVOGADO : DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453N
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51) - APOSENTADORIA RURAL
(ART. 48/51)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BENEDITA APARECIDA SEMENCIO DIAS
ADVOGADO : DIRCEU APARECIDO CARAMORE - SP119453N
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49466822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: 878d43cb-c44c-4c77-b94a-78716aa81ac1

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:13
Código de Controle do Documento: 878d43cb-c44c-4c77-b94a-78716aa81ac1